Tribunal: TJBA
Processo: 0005086-84.2006.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005086-84.2006.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: Laurides Pereira da Silva

Advogado(s)
:
FRANK DE SOUZA FERNANDES, MIRIAN TOMIE INOUE ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ÔNUS DA PROVA
DO CRÉDITO INADIMPLIDO.
DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM FORÇA PROBATÓRIA PLENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA
. FALTA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL FORMAL OU DE CONSTITUIÇÃO EM MORA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0005086-84.2006.8.05.0079
,
em que é recorrente,
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA)
e recorrida,
LAURIDES PEREIRA DA SILVA.

Acordam os julgadores integrantes da Turma Julgadora da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.